Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-36.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arrendamento mercantil – Ação de restituição de valores - Insurgência contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor e afastou do cálculo de compensação das prestações por ele inadimplidas as despesas referentes a leilão extrajudicial não comprovadas e comissão de permanência considerada abusiva.
OMISSÃO – Embargos opostos pelo autor-embargante - acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arrendamento mercantil – Ação de restituição de valores - Insurgência contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor e afastou do cálculo de compensação das prestações por ele inadimplidas as despesas referentes a leilão extrajudicial não comprovadas e comissão de permanência considerada abusiva.
OMISSÃO – Embargos opostos pelo autor-embargante - acórdão que deixou de analisar a prescrição das parcelas vencidas e não pagas – Inexistência – Decisão que abordou de forma expressa a questão suscitada – Embargos rejeitados neste ponto.
PREQUESTIONAMENTO – Embargos opostos pelo autor-embargante - Desnecessidade – Aplicação de precedentes jurisprudenciais do C. STJ – Embargos rejeitados neste ponto.
SENTENÇA EXTRA PETITA – Embargos opostos pelo requerido-embargante - Sentença que afasta a cobrança de comissão de permanência considerada abusiva decide sobre pedido diverso do pugnado no recurso de apelação – Pedido expressamente realizado pelo apelante – Embargos rejeitados neste ponto.
CONTRADIÇÃO – Embargos opostos pelo requerido-embargante - Decisão pela desconsideração das despesas com leilão extrajudicial do cálculo de compensação da inadimplência do arrendatário em relação à restituição de VRG – Despesas comprovadas mediante apresentação de documentos que corroboram com a realização do pregão – Embargos acolhidos neste ponto - Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003017-36.2019.8.26.0010/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado FRANCISCO EURO DE SOUSA TORRES (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado/embargante
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50000 - Voto no 2099
2/6
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50000
Embargante/Embargado: Francisco Euro de Sousa Torres
Embargado/Embargante: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito:
Número de origem: 1003017-36.2019.8.26.0010
VOTO No 2099
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arrendamento mercantil –
Ação de restituição de valores - Insurgência contra acórdão que
deu parcial provimento ao apelo do autor e afastou do cálculo de
compensação das prestações por ele inadimplidas as despesas
referentes a leilão extrajudicial não comprovadas e comissão de
permanência considerada abusiva.
OMISSÃO Embargos opostos pelo autor-embargante - acórdão
que deixou de analisar a prescrição das parcelas vencidas e não
pagas Inexistência Decisão que abordou de forma expressa a
questão suscitada Embargos rejeitados neste ponto.
PREQUESTIONAMENTO
Embargos opostos pelo autor-
embargante - Desnecessidade
Aplicação de precedentes
jurisprudenciais do C. STJ – Embargos rejeitados neste ponto.
SENTENÇA EXTRA PETITA Embargos opostos pelo requerido-
embargante - Sentença que afasta a cobrança de comissão de
permanência considerada abusiva decide sobre pedido diverso do
pugnado no recurso de apelação Pedido expressamente realizado
pelo apelante Embargos rejeitados neste ponto.
CONTRADIÇÃO Embargos opostos pelo requerido-embargante
- Decisão pela desconsideração das despesas com leilão
extrajudicial do cálculo de compensação da inadimplência do
arrendatário em relação à restituição de VRG
Despesas
comprovadas
mediante
apresentação
de
documentos
que
corroboram com a realização do pregão Embargos acolhidos
neste ponto - Parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50000 - Voto no 2099
3/6
VBG
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Francisco
Euro de Sousa Torres e por Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra
acórdão (fls. 147/156) que, nos autos principais, deu parcial procedência ao apelo do autor
Francisco, afastando do cálculo de compensação das contraprestações por ele devidas em
contrato de arrendamento mercantil firmado com o banco, em relação ao valor de
restituição de VRG pleiteado, as despesas referentes a leilão extrajudicial não comprovadas
e a comissão de permanência considerada abusiva.
O autor-embargante a) sustenta que o referido acórdão foi omisso
em não afastar a exigibilidade das prestações vencidas e não pagas, em sede do
mencionado contrato de leasing; e b) pugna pelo prequestionamento da prescrição arguida
no recurso.
O requerido-embargante Santander, por sua vez, sustenta que, a) na
decisão constante do acórdão de que as despesas com o leilão extrajudicial deveriam ser
desconsideradas, por não terem sido comprovadas, haveria ocorrido contradição, uma vez
que a comprovação da venda teria sido feita mediante a juntada de uma nota de venda do
bem; bem como b) aduz que o afastamento da cobrança da comissão de permanência teria
configurado sentença extra petita.
Os
embargados
se
manifestaram
às
fls.
13/15
e
17,
respectivamente.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos do autor-embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50000 - Voto no 2099
4/6
VBG
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões suscitadas
pelo autor-embargante explicitando, com relação à prescrição da cobrança das prestações
inadimplidas, que “Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição consiste na perda
do direito de ação, de modo que não atinge a existência do direito material e tampouco
acarreta a extinção da obrigação” (fls.153). Além disso, no que aduz o embargante ter a
decisão contrariado entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS
INADIMPLIDAS.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E
NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.
1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete
em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção
da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em
virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do
direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da
pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o
inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.
3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em
reconhecimento do direito por parte da recorrida premissas estas
inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da
Súmula 7/STJ não há como se admitir a ocorrência de interrupção do
prazo prescricional.
4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito
violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o
reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor,
uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”
(grifei)
(STJ Resp: 1694322 SP 2016/0301649-0, Relator: Ministra Nancy
Andrighi, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3
TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017).
Destarte, não há que se falar em omissão a ser suprida, uma vez que
a decisão rebateu de forma expressa a fabulação do autor de que a prescrição impediria a
consideração do crédito do banco em seu desfavor, para fins de compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50000 - Voto no 2099
5/6
VBG
Às incursões feitas para fins de prequestionamento, vale
ressaltar que os embargos de declaração voltados a este fim também devem observar os
lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diversos julgados do Colendo
Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm dispensado o
prequestionamento explícito, desde que a questão jurídica tenha sido examinada pelo
tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j.
7.11.2001; REsp 130031/SP, Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97).
Assim, é inequívoco que o autor-embargantes pretende, em
verdade, a rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-
se de caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem meio
apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo
1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do autor-
embargante, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de
rigor.
3. Conhece-se dos embargos opostos pelo requerido-embargante
Santander, os quais acolhe-se parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50000 - Voto no 2099
6/6
VBG
Conforme a legislação vigente, a parte que pretende pleitear o
reconhecimento judicial do que alega deve se prestar à devida comprovação de suas
alegações, pressuposto este não alcançado, com relação à alegação de que
configura sentença extra petita a decisão pelo afastamento da cobrança de
comissão de permanência. É que postula expressamente o autor-embargante,
no recurso de apelação: “Portanto, na remota hipótese de afastamento da
prescrição, pugna o apelante pela exclusão da cumulação da comissão de
permanência com demais encargos” (fls. 130/131), de modo que a decisão
apenas recebe o que fora vindicado pelo então apelante.
Com relação à alegação de que as despesas com o leilão
extrajudicial teriam sido comprovadas e reconhecidas no próprio acórdão, de rigor anuir
com o que aduz o requerido-embargante, pelo que acolho o pedido para considerar, no
cálculo de compensação das contraprestações devidas por Francisco Torres, as
comprovadas despesas referentes ao leilão extrajudicial (fls. 07) através do qual ocorreu a
venda do automóvel objeto do contrato de arrendamento mercantil em comento.
4. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Francisco Euro de Sousa Torres e dá-se parcial acolhimento àqueles opostos
por Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator